Tribunal: TJDFT
Processo: 0701367-09.2020.8.07.0014
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
I - APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
II – PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. NÚCLEO ESSENCIAL DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE PRESERVADO. PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO NÃO VIOLADO. REJEIÇÃO.
III – BENEFICIÁRIA DE PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO ASSISTENTE. CUSTEIO NEGADO PELO PLANO DE SAÚDE. CONTRATO DE SEGURO-SAÚDE RELAÇÃO CONSUMERISTA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NORMAS DE ORDEM PÚBLICA E INTERESSE SOCIAL. ART. 1o DO CDC – LEI No 8078/90. SÚMULA 608/STJ. APLICABILIDADE. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA RECONHECIDA CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA. RECUSA FUNDADA NO ARGUMENTO DE TAXATIVIDADE DO ROL DA ANS. IMPROPRIEDADE DA TESE LEVANTADA. OPERADORA E ADMINISTRADORA QUE, AO TEMPO DA CONTRATAÇÃO DO SEGURO-SAÚDE, TIVERAM CONHECIMENTO DO ESTADO DE SAÚDE DA BENEFICIÁRIA/ADERENTE. INGRESSO ADMITIDO EM PLANO COLETIVO DE BENEFICIÁRIO EM TRATAMENTO DE SAÚDE QUE GUARDA ABSOLUTA PERTINÊNCIA COM OS SERVIÇOS E CUSTOS ASSISTENCIAIS COBERTOS PELO CONTRATO DE ADESÃO. LIMITES DA CONTRATAÇÃO NÃO EXTRAPOLADOS. RECUSA INDEVIDA. PRECEDENTES DO STJ E TJDFT.
IV - DANO MORAL. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS CONFIGURADOS. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. BENEFICIÁRIA QUE AO CONTRATAR APRESENTAVA DOENÇAS PREEXISTENTES. FATO NÃO DESCONHECIDO DAS RÉS. HIPÓTESE EM QUE CRIADA VÁLIDA EXPECTATIVA QUANTO À MAIOR ABRANGÊNCIA DA ASSISTÊNCIA CONTRATADA. NEGATIVA DE CUSTEIO A MEDICAMENTO INDICADO POR MÉDICO ESPECIALISTA. NECESSIDADE FUNDAMENTADA. RECUSA INDEVIDA QUE GERA DESESPERO, ANGÚSTIA E FRUSTRA EXPECTATIVA ANTERIORMENTE CRIADA COM A CONTRATAÇÃO DE SEGURO-SAÚDE. SITUAÇÃO QUE SUPERA O MERO ABORRECIMENTO OU DISSABOR PELO DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO E VAI ALÉM DAS ADVERSIDADES DO COTIDIANO. OFENSA A DIREITO DA PERSONALIDADE. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS PEDAGÓGICO, PREVENTIVO, COMPENSATÓRIO E PUNITIVO.
V – DANO MORAL. CONDENAÇÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO. DANO DECORRENTE DE RELAÇÃO JURÍDICA CONTRATUAL.
VI – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO EM DEMANDA EM QUE HÁ CONDENAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DUPLA CONDENAÇÃO QUE DEVE SERVIR DE BASE PARA APURAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. FORNECIMENTO DE REMÉDIO. EXPRESSÃO ECONÔMICA AFERIDA PELO TEMPO MÍNIMO DE USO PRESCRITO POR MÉDICO ESPECIALISTA. IMPORTÂNCIA INDICADA NA PEÇA VESTIBULAR PELA AUTORA COMO PARCELA INTEGRANTE DO VALOR DA CAUSA.
VII - RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A simples reprodução dos argumentos agitados na peça defensiva não implica, necessariamente, violação ao princípio da dialeticidade, se, como na espécie, suficientes se mostram as razões recursais para combater o pronunciamento judicial atacado. Violação ao princípio da dialeticidade não configurada. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.
2. A relação jurídica pactuada na contratação de prestação de assistência à saúde encontra regramento no Código de Defesa do Consumidor, porquanto subsumido o negócio firmado entre a beneficiária e a administradora/operadora do plano de saúde à hipótese normativa definidora, respectivamente, das figuras de consumidor e de fornecedor (arts. 2o e 3o da Lei n. 8.078/90).
3. Se bem que não seja ilimitada a obrigação de cobertura das pessoas jurídicas que comercializam planos de saúde, não podem as operadoras negar validação a procedimentos não especificamente listados, mas que guardem absoluta pertinência com os serviços ou custos assistenciais cobertos pelo contrato de assistência à saúde. 3.1 Indicando as provas que, ao tempo das tratativas, tiveram as empresas administradora e operadora pleno conhecimento das doenças preexistentes de que padecia quem a elas apresentou proposta para aderir ao contrato de adesão que colocaram no mercado de consumo, inadmissível a negativa de custeio apresentada ao tratamento pleiteado, que foi prescrito como necessário por médico especialista. Ademais, podendo o plano de saúde estabelecer as doenças que terão cobertura, não lhe compete eleger o tipo de tratamento a ser adotado.
4. Não está consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça entendimento quanto à natureza do rol previsto na Resolução Normativa n. 428/2017-ANS, atualizada pela RN 439/2018, uma vez que não superadas as posições divergentes das 3a e 4a Turmas daquele e. Colegiado. Inocorrente, portanto, no âmbito da Corte Superior, a técnica de superação de precedente identificada como overruling, mesmo porque nenhuma orientação foi assentada sob a sistemática de recursos repetitivos.
5. Dano Moral. Quebra injustificada de expectativa que rouba a tranquilidade e retira a paz de espírito de quem necessita de tratamento de saúde urgente, gerando situação de desespero e sofrimento em quadro emergencial que envolve riscos à saúde da beneficiária acometida de várias enfermidades. Situação que manifestamente extrapola os limites dos meros aborrecimentos, vicissitudes e dissabor do cotidiano a que estão sujeitos todos os membros do corpo social tendo em conta o modo de vida da sociedade contemporânea. 5.1 Reparação patrimonial. Quantum. Indenização por dano moral mantida conforme quantificação estabelecia pelo juízo de origem. Arbitramento razoável porque consideradas as peculiaridades do caso concreto sem configurar enriquecimento sem causa da autora.
6. Nos exatos termos do art. 405 do Código Civil, sobre o valor de reparação por danos morais que tem por causa inadimplemento contratual incidem juros de mora a partir da data da citação.
7. Em se tratando de provimento judicial condenatório, parece razoável a consideração do conjunto das prestações a que submetido o litigante vencido porque, em princípio, não há o que juridicamente possa sustentar que pela dupla condenação apenas uma delas sirva a orientar o cálculo dos honorários sucumbenciais. Assim, incidindo a verba honorária sobre o valor arbitrado a título de indenização extrapatrimonial, há de também incidir sobre a condenação relativa à obrigação de fazer, que tem importância econômica. 7.1. Na hipótese, postulando a parte autora o fornecimento de medicamento, e não sendo possível antever por quanto tempo necessitará ela desse específico fármaco, uma vez que sob permanente avaliação o benefício esperado, é de ser considerada como expressão econômica da condenação imposta o proveito financeiro auferido pela aplicação do remédio no período mínimo prescrito e devidamente computado pela autora como parcela integrante do valor da causa.
8. Preliminar de não conhecimento do recurso da ré rejeitada. Recursos conhecidos. Recurso da autora parcialmente provido. Recurso da ré desprovido. Honorários majorados.